Tribunal: TCU
Processo: 001.684/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3849/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.684/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriana Mazza (XXX.292.198-XX); Ana Cláudia Marelli de Amorim (XXX.381.358-XX); Aparecida de Fátima Quintino Borges (XXX.452.518-XX); Célia Aparecida Andreta da Costa (XXX.643.248-XX); Hilton André Soares (XXX.157.728-XX); José Raimundo dos Anjos Irmão (XXX.135.488-XX); Márcia de Jesus Santos Marques (XXX.740.008-XX); Marilúcia Spasiani Bruno de Toledo (XXX.762.958-XX); Raquel Dalla Valle Palmeira (XXX.888.098-XX); Thelma Alencar da Silva (XXX.228.602-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao atual Ministério da Economia para que acompanhe o deslinde dos Mandados de Segurança n.os 35.410, 35.494, 35.498, 35.490, 35.498, 35.500, 35.812 e 35.836, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, e, em caso de decisão desfavorável aos inativos, faça cessar o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei n.o 13.464/2017, nos proventos das ex-servidoras Ana Cláudia Marelli de Amorim (XXX.381.358-XX), Adriana Mazza (XXX.292.198-XX) e Márcia de Jesus Santos Marques (XXX.740.008-XX); atos de peças n.os 9, 10 e 11, respectivamente, sob pena de responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa.